Tribunal: TJES
Processo: 0014390-76.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014390-76.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: SETOR CONTABIL LTDA e outros

RELATOR: DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0014390-76.2019.8.08.0012

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S.A.

APELADOS:
SETOR CONTABIL LTDA E ZULENIR BREGONCI TANNUS

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CARIACICA/ES - DRA. CLAUDIA CESANA SANGALI DE MELLO MIGUEL

RELATOR:

DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE DÍVIDA ORIUNDA DE CONTRATO BANCÁRIO. DEMONSTRATIVO DE DÉBITO. DÍVIDA LÍQUIDA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 206, §5º, I, DO CÓDIGO CIVIL. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença proferida em ação monitória ajuizada para constituição de título executivo judicial relativo a dívida oriunda de contrato bancário, acompanhada de demonstrativo de débito. O juízo de primeiro grau reconheceu a prescrição da pretensão de cobrança, aplicando o prazo quinquenal previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil, e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. O apelante sustenta a aplicação do prazo prescricional decenal, por se tratar de dívida supostamente ilíquida, bem como requer o afastamento ou a redução dos honorários advocatícios. Os apelados pugnam pelo desprovimento do recurso e pela majoração da verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão deduzida em ação monitória fundada em contrato bancário acompanhado de demonstrativo de débito está sujeita ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil ou ao prazo decenal do art. 205 do mesmo diploma; (ii) estabelecer se é cabível a redução dos honorários advocatícios fixados na sentença ou sua majoração em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição constitui mecanismo de estabilização das relações jurídicas, extinguindo a pretensão quando não exercida dentro dos prazos legais previstos nos arts. 205 e 206 do Código Civil.

A pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular submete-se ao prazo prescricional de cinco anos, conforme estabelece o art. 206, §5º, I, do Código Civil.

Considera-se líquida a dívida cujo valor pode ser determinado mediante simples cálculo aritmético a partir dos documentos apresentados, sem necessidade de dilação probatória ou procedimento de liquidação judicial.

A ação monitória instruída com contrato bancário e demonstrativo detalhado do débito evidencia a liquidez da obrigação, pois permite a identificação do valor cobrado a partir da documentação apresentada.

Não é admissível que o autor, após fundamentar a demanda em prova escrita acompanhada de demonstrativo de débito, sustente em sede recursal a natureza ilíquida da obrigação para afastar a incidência da prescrição quinquenal.

A jurisprudência consolidada reconhece que o contrato de abertura de crédito em conta-corrente acompanhado de demonstrativo de débito constitui documento hábil para a propositura de ação monitória, nos termos da Súmula 247 do STJ.

Verificado que o vencimento da obrigação ocorreu em 2013 e que a ação foi ajuizada apenas em 2019, resta configurado o transcurso do prazo prescricional quinquenal.

A fixação de honorários advocatícios deve observar os percentuais previstos no art. 85, §2º, do CPC, sendo excepcional a fixação por apreciação equitativa, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1076.

Tendo o juízo de origem fixado honorários no percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa, inexiste fundamento para redução, sendo cabível a majoração em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A pretensão de cobrança veiculada em ação monitória fundada em contrato bancário acompanhado de demonstrativo de débito submete-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil.

Considera-se líquida a dívida cujo valor pode ser apurado mediante simples cálculo aritmético a partir da documentação apresentada com a petição inicial.

A fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa possui caráter excepcional e não se aplica quando o valor da causa ou do proveito econômico é elevado e determinado, devendo ser observados os percentuais previstos no art. 85, §2º, do CPC.

É cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 189, 205 e 206, §5º, I. CPC, arts. 85, §§2º, 8º e 11, e 487, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 247; STJ, Tema Repetitivo 1076. TJ-BA, AC nº 0308427-79.2013.8.05.0150, Rel. Des. Licia Pinto Fragoso Modesto, 3ª Câmara Cível, j. 04.10.2024; TJ-MG, AI nº 1671577-95.2024.8.13.0000, Rel. Des. Fernando Lins, j. 21.08.2024; TJ-SP, AC nº 1044799-73.2021.8.26.0100, Rel. Des. Henrique Rodriguero Clavisio, j. 24.10.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0014390-76.2019.8.08.0012

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S.A.

APELADOS:
SETOR CONTABIL LTDA E ZULENIR BREGONCI TANNUS

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CARIACICA/ES - DRA. CLAUDIA CESANA SANGALI DE MELLO MIGUEL

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

V O T O

Adiro ao relatório.

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
deste recurso.

A matéria controvertida devolvida à apreciação deste colegiado cinge-se à análise da ocorrência ou não da prescrição da pretensão deduzida em ação monitória fundada em contrato bancário, bem como, subsidiariamente, à análise da regularidade da condenação em honorários advocatícios sucumbenciais imposta ao apelante.

Consoante se depreende dos autos, o BANCO DO BRASIL S.A. ajuizou ação monitória em face de SETOR CONTÁBIL LTDA – ME e ZULENIR BREGONCI TANNUS, objetivando a constituição de título executivo judicial relativo a suposta dívida oriunda de contrato bancário, acompanhado de demonstrativo de débito.

A sentença de primeiro grau reconheceu a prescrição da pretensão autoral, aplicando o prazo quinquenal previsto no art. 206, §5º, inciso I, do Código Civil, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Inconformado, sustenta o apelante, em síntese, que a obrigação subjacente à demanda possuiria natureza ilíquida, razão pela qual não seria aplicável o prazo prescricional quinquenal, mas sim o prazo geral decenal previsto no art. 205 do Código Civil, defendendo, portanto, a inexistência de prescrição.

Todavia, examinando-se detidamente o conjunto probatório e os fundamentos jurídicos aplicáveis à espécie, verifica-se que não assiste razão ao recorrente.

Inicialmente, cumpre destacar que o instituto da prescrição representa mecanismo de estabilização das relações jurídicas, conferindo segurança e previsibilidade ao ordenamento jurídico. Nesse sentido, dispõe o art. 189 do Código Civil:

Art. 189. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206.

No caso vertente, a pretensão deduzida pelo apelante consiste na cobrança de dívida fundada em instrumento particular representativo de obrigação pecuniária, acompanhada de demonstrativo de débito que explicita o valor supostamente devido.

Nessa hipótese, incide diretamente a regra prescricional prevista no art. 206, §5º, inciso I, do Código Civil, que estabelece:

Art. 206. Prescreve:

(...)

§5º Em cinco anos:

I – a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.

A controvérsia instaurada pelo apelante reside justamente na tentativa de qualificar a obrigação como dívida ilíquida, com o objetivo de atrair a incidência do prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, segundo o qual:

Art. 205. A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor.

Entretanto, tal argumentação não merece prosperar. Com efeito, a dívida líquida é aquela cujo valor pode ser determinado de plano, mediante simples cálculo aritmético, sem necessidade de dilação probatória ou procedimento de liquidação judicial.

No caso concreto, observa-se que a própria petição inicial da ação monitória foi instruída com instrumento contratual e demonstrativo detalhado do débito, no qual se encontram discriminados o saldo devedor, encargos contratuais e evolução da dívida.

Tal circunstância evidencia que a pretensão deduzida pelo apelante se funda em dívida dotada de liquidez, uma vez que o valor cobrado é perfeitamente identificável mediante simples análise dos documentos apresentados.

Cumpre destacar, ademais, que o próprio autor, ora apelante, afirmou expressamente na petição inicial possuir prova escrita da existência da dívida em dinheiro acompanhada de demonstrativo do débito, circunstância que evidencia a liquidez da obrigação.

Não se mostra juridicamente admissível que a parte, em sede recursal, busque alterar a própria natureza da obrigação que fundamentou a propositura da demanda, em evidente tentativa de afastar a incidência da prescrição.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 247, consolidou entendimento no sentido de que a ação monitória fundada em contrato bancário acompanhado de demonstrativo de débito é o suficiente para embasar a ação monitória:

O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória. (SÚMULA 247, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/05/2001, DJ 05/06/2001, p. 132)

Ademais, é pacificado o entendimento de que tais ações submetem-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil. Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0308427-79.2013.8 .05.0150 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: RUI SANTOS DE OLIVEIRA Advogado (s): MARIA DA SAÚDE DE BRITO BOMFIM APELADO: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO Advogado (s):ANTONIO BRAZ DA SILVA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL . AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE DÍVIDA BANCÁRIA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL DO ART . 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE PARA A AÇÃO MONITÓRIA. SÚMULA 247 DO STJ . MORA EX RE. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. JUROS CAPITALIZADOS PERMITIDOS PELA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.170-36/2001 . AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
O prazo prescricional aplicável às ações monitórias fundadas em contrato de abertura de crédito bancário é o quinquenal, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil
.
A documentação apresentada, consistente em contrato bancário e extratos da conta corrente, é suficiente para embasar a ação monitória, conforme a Súmula 247 do STJ.
A mora do devedor, em contratos bancários, é ex re, dispensando a notificação extrajudicial, de acordo com o art. 397 do Código Civil. A capitalização mensal de juros é permitida em operações realizadas por instituições financeiras, conforme a Medida Provisória nº 2 .170-36/2001. Não havendo comprovação de abusividade ou apresentação de cálculo diverso pelo réu, as alegações de excesso de cobrança não prosperam. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n . 0308427-79.2013.8.05 .0150, em que figuram como apelante RUI SANTOS DE OLIVEIRA e como apelada KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator . Salvador,. (TJ-BA - Apelação: 03084277920138050150, Relator.: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/10/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PRESCRIÇÃO - PRAZO QUINQUENAL - TERMO INICIAL - DATA DO VENCIMENTO DA DÍVIDA - NÃO CONFIGURAÇÃO DA PREJUDICIAL DE MÉRITO -
À pretensão de cobrança de cédula de crédito bancário aplica-se o prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no art. 206, § 5º, I do Código Civil, contado a partir do vencimento final da dívida constante no título
. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 16715779520248130000, Relator.: Des.(a) Fernando Lins, Data de Julgamento: 21/08/2024, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/08/2024)

Ação monitória – Cédula de crédito bancário – Prestações sucessivas –
Prazo prescricional de 5 anos – Artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil – Termo inicial da prescrição – Contrato de prestação contínua – Obrigação de trato sucessivo – Termo inicial é o vencimento da última parcela e não as parcelas individualmente consideradas
(...) (TJ-SP - AC: 10447997320218260100 SP 1044799-73.2021 .8.26.0100, Relator.: Henrique Rodriguero Clavisio, Data de Julgamento: 24/10/2022, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/10/2022)

Dessa forma, constatando-se que o vencimento da obrigação ocorreu em 2013, e que a presente ação foi proposta apenas em 2019, revela-se inequívoco o transcurso do prazo prescricional quinquenal.

Acertada, portanto, a sentença ao reconhecer a prescrição da pretensão autoral, extinguindo o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, que dispõe:

Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:

(...)

II – decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição.

No que concerne à insurgência subsidiária relativa à condenação em honorários advocatícios, também não merece acolhida.

Nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, a fixação dos honorários deve observar critérios objetivos, considerando-se o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Dispõe o referido dispositivo legal:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

Em que pese o requerimento de fixação por apreciação equitativa, tal possui caráter excepcional. A Corte Cidadã consolidou o entendimento, Tema nº 1076, de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda forem determinados e elevados. Tratando-se de causa cujo valor é de R$ 772.090,94, revela-se obrigatória a observância dos percentuais previstos no § 2º do art. 85 do CPC.

No caso em exame, o magistrado de primeiro grau fixou a verba honorária em 10% sobre o valor da causa, percentual que corresponde justamente ao mínimo legal, assim, não há qualquer fundamento jurídico que justifique a redução pretendida pelo apelante.

No que se refere ao pedido do recorrido de majoração dos honorários advocatícios para o patamar máximo de 20%, não lhe assiste razão. Embora seja cabível a majoração da verba honorária em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, tal incremento deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade previstos no §2º do referido dispositivo. Assim, considerando as circunstâncias da causa, entendo por majorar os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa, percentual que se mostra suficiente e compatível com os parâmetros legais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral, com fundamento no art. 206, §5º, inciso I, do Código Civil.

Nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 14/04 - 22/04:

Acompanho o E. Relator.